Tribunal: TJBA
Processo: 8176266-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176266-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARILDA MUNIZ E SILVA

Advogado(s)
:
IRMA CAROLINA SANTANA CARVALHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO CONSTATADO E SUPRIDO. EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

I – EM SEUS ACLARATÓRIOS,
O
EMBARGANTE SUSCITA VÍCIOS NO JULGADO.
H
Á OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUE
NÃO APRECIA TODOS OS PEDIDO
S
FORMULADOS.

II – OMISSÃO SUPRIDA. PRESCRIÇÃO EQUIVOCADAMENTE RECONHECIDA NA ORIGEM. SENTENÇA
A QUO
ANULADA
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8176266-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante
MARILDA MUNIZ E SILVA
e como embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos modificativos,
na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra
.